Tribunal: TCU
Processo: 029.787/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) transferidos ao Fundo Estadual de Saúde do Piauí e deste à Prefeitura Municipal de Batalha/PI para implantação do Projeto de Assessoria Técnica ao município com vistas a auxiliar no processo de planejamento e organização dos sistemas locais de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Mara Luiza Leal Amorim de Carvalho Sousa contra o Acórdão 11399/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer o recurso de revisão, por restar intempestivo, com fundamento no art. 288, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35, caput , da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Piauí e ao Fundo Nacional de Saúde.